Tribunal: TJDFT
Processo: 0700244-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONFISSÃO DE DÍVIDA. INSTRUMENTO PARTICULAR. EXECUÇÃO. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. PESQUISA JUDICIAL DE BENS E ATIVOS. RAZOÁVEL TRANSCURSO DE TEMPO. REITERAÇÃO POSSÍVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A realização de nova consulta aos sistemas judiciais de pesquisa de bens para busca de ativo financeiro, quando infrutífera pesquisa anterior, é possível, se razoável a reiteração da medida, a exemplo da alteração na situação econômica do executado ou do decurso de tempo suficiente.

2. No caso dos autos, a última busca judicial requerida e deferida se deu em 2017, o que demonstra o transcurso razoável de tempo, permitindo, por isso, novas diligências amparadas pelo Judiciário.

3. Recurso conhecido e provido.